Tribunal: TJDFT
Processo: 0744653-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744653-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A D COMERCIO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: SSG COMUNICACAO LTDA, ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A D COMÉRCIO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA contra a decisão ID origem 211923194, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0741406-82.2023.8.07.0001, movida em desfavor de SSG COMUNICAÇÃO LTDA e ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CAGED, nos seguintes termos: O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de até 30% (trinta por cento) da remuneração do executada, até o limite do valor do débito cobrado R$103.015,12 (cem e três mil quinze reais e doze centavos), atualizado em 28/1/2021, decorrente de empréstimo pessoal. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. O executado/agravado aufere renda média de R$3.676,33 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), ou seja, bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ademais, a penhora se prolongaria por tempo considerável sem a perspectiva de satisfação integral do débito, haja vista o alto valor da dívida (R$103.015,12 - cento e três mil quinze reais e doze centavos) 6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser ratificada, a fim de preservar dignidade do executado e de sua família. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1893048, 07194758920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa ao sistema CAGED. Retornem os autos à suspensão determinada no ID 0742297 (08/08/2024). Nas razões recursais, o agravante reforça que não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito, encontrando-se a Agravante, portanto, de mãos atadas pela malícia do Agravado que, por óbvio, furta-se do pagamento dos alugueis e encargos do imóvel que usufruiu, posto que irrisória pecúnia foi localizada em suas contas bancárias embora haja notícias de que se encontra trabalhando. Defende que a negativa à expedição de ofício viola o Princípio da Cooperação previsto no artigo 6o do CPC que aduz “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Argumenta que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens de devedor com o fito de satisfação do direito do Exequente. Em homenagem ao Princípio acima narrado, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da justiça. Cita julgados para amparar sua tese. Requer seja deferido o efeito suspensivo, tendo em vista o iminente risco de arquivamento do processo e a contagem da prescrição intercorrente e ao final, dê provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória com fito de deferir a expedição de ofício ao CAGED a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome da Agravada ANA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES - CPF: 073.940.131-97. Preparo recolhido. (ID 65316825). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e preparado, preenchendo todos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa objeto do requerimento. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de requisição judicial de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar a existência de vínculo trabalhista. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) visa permitir o acompanhamento e fiscalização de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como nortear as políticas públicas referentes ao emprego. De análise dos autos da origem, verifico que inúmeras diligências realizadas na origem restaram infrutíferas e não encontraram bens penhoráveis. Embora conste o bloqueio de valor nos SISBAJUD (ID 190876862), o montante encontrado não foi suficiente para pagar o total devido, não sendo possível inferir que o executado esteja trabalhando com vínculo empregatício formal. Com efeito, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a efetividade da requisição judicial de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Aliás, as consultas requeridas não seriam úteis, nem efetivas ao processo, pois são os cadastros em questão são meramente declaratórios e não viabilizariam a constrição judicial de bens ou valores. No mais, a parte agravante busca descobrir eventuais vínculos empregatícios do devedor pelas consultas requeridas. Contudo, convém lembrar que verbas alimentares decorrentes de vínculos empregatícios, como regra, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em cognição sumária, entendo que inviável expedição de ofícios ao CAGED, pois a eventual localização de vínculo empregatício não seria suficiente para autorizar a constrição judicial. Inclusive, nessa direção é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, representada pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) E AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente, a pretendida expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. 1 - Consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e INSS. Cadastro criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e outros programas sociais. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrado que o interessado não possa obter a informação diretamente. 2 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. J (Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se). Desta feita, não vislumbro a probabilidade de direito para a concessão da antecipação da tutela recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para concessão do efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator